Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745761-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO, JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES, SYLVANA MACHADO RIBEIRO RECORRIDO: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA, TERRACAP DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto no ID no 29089194, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007